Tribunal: TJPA
Processo: 0800265-88.2023.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800265-88.2023.8.14.0036

APELANTE: BENEDITO DO SOCORRO PINHEIRO PINTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

PARA A CONDENAÇÃO E REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
BENEDITO DO SOCORRO PINHEIRO PINTO
, contra sentença que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 760 (setecentos e sessenta) dias-multa, por violação ao tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa requer a absolvição da recorrente ante à insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a absolvição da recorrente por insuficiência de provas, (ii) analisar a reforma da dosimetria.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. através do Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID nº 16656103), do Laudo de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (ID nº 16656103), bem como dos Laudos Toxicológicos Definitivos de nº 2023.01.001378-QUI, nº 2023.01.001372–QUI, e nº 2023.01.001373-QUI (ID n° 16656153), os quais confirmam que o material apreendido tratava-se de 01 (uma) porção de erva prensada, pesando o total de 137,50 gramas (cento e trinta e sete gramas e cinquenta miligramas), da substância química Delta-9-Tetrahidrocanabinol, popularmente conhecida como “maconha”; 01 (uma) porção de substância pulverizada esbranquiçada, pesando o total de 9,80 g (nove gramas e oitenta miligramas), da substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “cocaína”; e, 01 (uma) porção de substância granulada bege, pesando o total de 3,40 g (três gramas e quarenta miligramas), da substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “cocaína”, assim como também pela prova oral elencada nos autos não havendo que se falara em absolvição por insuficiência de provas.

4. Reforma da dosimetria. Inocorrência.
Decisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade
,
sendo mantida a sentença recorrida inalterada em seus termos
.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

BENEDITO DO SOCORRO PINHEIRO PINTO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 760 (setecentos e sessenta) dias-multa, por violação ao tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou pela sua absolvição ante à insuficiência de provas para a condenação, pela negativa de autoria e no Princípio
in dubio pro reo
com base no artigo 386, VII do CPP. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria, com a pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “que
após registro de Boletim de Ocorrência de furto de aparelho celular (B. O. nº 00149/2023.100011-3) a investigação apontou que o aparelho estaria localizado na residência do réu
BENATON.
Os policiais diligenciaram até o local, onde notaram movimentação suspeita, com muitas pessoas saindo do interior do

imóvel, e
BENATON,
nervoso, afirmou não ser ele mesmo, aproveitando-se para apagar diversos arquivos do celular.

Que a equipe policial conseguiu recuperar o aparelho celular. Que diante das suspeitas a Polícia Civil do Estado do Pará

requisitou Busca e Apreensão no domicílio do réu
BENEDITO DO SOCORRO PINHEIRO PINTO, vulgo BENATON
,

bem como permissão para acessar mídias digitais de computadores e aparelhos eletrônicos e celulares apreendidos

durante a operação. Assim, em 26/03/2023, foi realizado o cumprimento da busca e apreensão domiciliar, no endereço

RUA MILHOMEM TAVARES, S/N, EM FRENTE A GÁS BRAS, Bairro: MARITUBA, CEP: 68470000, Oeiras do Pará
.

Ao ser abordado pela equipe policial, BENEDITO DO SOCORRO PINHEIRO PINTO, que estava deitado em uma rede na sala, se desesperou e DESOBEDECEU a ordem dos policiais em não abrir a grade da residência. De imediato, o suspeito se dirigiu até um móvel da cozinha, pegou uma substância em pó (semelhante ao entorpecente cocaína) e jogou o material no aparelho sanitário. Em continuidade, BENEDITO se movimentou para o segundo andar da residência, CONTINUANDO A DESOBEDECER a ordem dos policiais, e com um tempo suficiente para se desfazer de arma, droga e qualquer outro objeto, e se jogou para o terreno do vizinho na tentativa empreender a primeira fuga. Neste momento, os dois investigadores foram ao encontro de BENEDITO, ocasião que EDILEUZA PINHEIRO DE SOUSA, que estava no andar superior da residência com sua filha de apenas 7 anos, desceu juntamente com a mesma para a sala e repetiu atitude do companheiro em DESOBEDECER aos pedidos da polícia de entrada no imóvel, mesmo com ORDEM JUDICIAL. Com a ordem dos investigadores, BENEDITO voltou para o terreno de sua residência, RESISTIU À ORDEM DE PRISÃO, ENTROU EM LUTA CORPORAL COM UM DOS INVESTIGADORES NO MOMENTO DA ALGEMAÇÃO, E PROFERIU PALAVRAS PARA QUE SUA MULHER SE DESFIZESSE DAS DROGAS QUE ESTAVAM NA GELADEIRA, EMPREENDENDO FUGA POSTERIORMENTE. A nacional EDILEUZA PINHEIRO DE SOUSA, demonstrou TOTAL ENVOLVIMENTO, COMPACTUAÇÃO E ASSOCIAÇÃO NOS DELITOS REFERENTES AOS ENTORPECENTES QUE NO LOCAL ACONTECIA, pois BENEDITO, antes de empreender fuga, gritava para que a companheira se desfizesse do material entorpecente que estava na geladeira, TENDO EDILEUZA ATENDIDO AO PEDIDO DE BENEDITO, SE DIRIGINDO ATÉ A GELADEIRA E PEGANDO A SACOLA PLÁSTICA COM A DROGA. Todavia, ao ser flagrada pela autoridade policial, soltou a droga, se desesperando e subindo para o andar superior da residência. Tendo em vista que a ordem da autoridade policial não foi atendida por ambos os residentes da casa, foi necessário a utilização dos meios disponíveis no momento para realização do cumprimento da ordem judicial de busca e apreensão, sendo efetuado três disparos de arma de fogo no cadeado da grade que impossibilitava a entrada na casa. Após a polícia conseguir acesso à residência, de imediato foi localizado o saco plástico que estava na geladeira - o qual EDILEUZA foi ao encontro após ordem de BENEDITO, contendo em seu interior o entorpecente
MACONHA (137,5g).
Nas gavetas dos móveis da cozinha, também foram encontrados
COCAÍNA (9,8g) e PEDRAS DE OXI (cocaína

petrificada) (3,4g).
Ainda na cozinha, objetos utilizados na pesagem e embalagem das drogas também foram apreendidos, tais como:
duas balanças de precisão, rolos de plástico filme, sacos plásticos, linhas, uma colher com resquícios de

cocaína e um facão com resquícios de maconha.
Ademais, também foram apreendidos:
R$ 1.307,00 (mil trezentos

e sete reais) em dinheiro
,
um tablet, um hd externo, quatro aparelhos celulares (sendo um um Motorola MG8, um

Motorola MG10 e dois aparelhos danificados e não identificados) e um notebook
”,
fato ocorrido na comarca de Oeiras do Pará/PA.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo, para tanto, insuficiência de provas para a condenação, pela negativa de autoria e no Princípio
in dubio pro reo
com base no artigo 386, VII do CPP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente através do Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID nº 16656103), do Laudo de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (ID nº 16656103), bem como dos Laudos Toxicológicos Definitivos de nº 2023.01.001378-QUI, nº 2023.01.001372–QUI, e nº 2023.01.001373-QUI (ID n° 16656153), os quais confirmam que o material apreendido tratava-se de 01 (uma) porção de erva prensada, pesando o total de 137,50 gramas (cento e trinta e sete gramas e cinquenta miligramas), da substância química Delta-9-Tetrahidrocanabinol, popularmente conhecida como “maconha”; 01 (uma) porção de substância pulverizada esbranquiçada, pesando o total de 9,80 g (nove gramas e oitenta miligramas), da substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “cocaína”; e, 01 (uma) porção de substância granulada bege, pesando o total de 3,40 g (três gramas e quarenta miligramas), da substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “cocaína”,
assim como também pela prova oral elencada nos autos.

O apelante, em juízo negou a prática delitiva.

A testemunha, DPC ERIKO MAURO SERRA RIBEIRO, em juízo, disse “QUE em Oeiras, não é diferente do restante do Pará e do Brasil, tem um problema sério de tráfico de drogas; (...) QUE é de conhecimento público e notório que o tráfico domina a cidade; QUE iniciou relatórios de investigações e um dos suspeitos era o Benedito;
QUE o relatório inicial de investigação, assim como tinham outros alvos em relação ao tráfico, teve uma situação que chamou mais atenção no sentido de que o Benedito seria um comerciante de drogas na cidade;

QUE rastrearam um celular furtado, que estava na posse do Benedito;
QUE lá na frente da casa do Benedito chamou a atenção a presença de um indivíduo que é conhecido na delegacia por ser usuário de drogas e que tem uma certa influência em relação à delitos na cidade;
(...)
QUE o relatório apontava a residência do Benedito como um dos pontos de droga;
(...)
QUE realizaram a busca e apreensão;
QUE a equipe fez um primeiro relatório, no qual foi identificado que a residência era um ponto de droga e local de permuta de objetos oriundo de crimes por drogas;

QUE passavam na frente da casa e viam um fluxo suspeito de pessoas;
QUE foi representado pela busca e apreensão e o acesso ao celular que estava na posse do Benedito; QUE a partir do momento que teve autorização, elaborou também um relatório sobre o celular (furtado), que foi rastreado e que estava na posse do Benedito
;
QUE mesmo Benedito apagando as mensagens, tinham conversas relacionadas ao tráfico de drogas, fotos, áudios e mensagens que faziam referência à alta quantidade de droga;

QUE no dia da busca e apreensão, o Benedito se assustou com a presença dos policiais; QUE a equipe era pequena e formada pelo depoente e mais dois investigadores; QUE precisaram se separar para cumprir a busca e apreensão; (...) QUE o Benedito se assustou com a presença dos policiais, desobedeceu a ordem dos policiais no sentido de abrir a residência e, consequentemente desobedeceu a ordem judicial de busca e apreensão
;
QUE Benedito pegou um material semelhante à cocaína, entrou no banheiro e deu descarga
;
QUE Benedito, desesperado, subiu no andar de cima da casa; QUE Benedito teve tempo suficiente, sim, para destruir informações, como uma arma de fogo; (...) QUE o Benedito subiu pro segundo andar, demorou um tempo e pulou para a casa vizinha; (...) QUE o Benedito descumpriu as ordens do depoente e dos investigadores; QUE eles tinham uma filha de sete anos; QUE Edileusa desceu da casa com a criança
;
QUE Benedito disse para Edileusa:
“joga a droga que está na geladeira fora”
;
QUE Benedito, nesse momento, entrou em luta corporal com um investigador; QUE foi quando se voltou, nesse momento, para a Edileusa e disse para ela soltar a arma, momento em que deu voz de prisão; QUE foi feito um pedido para Edileusa abrir a porta, mas ela também desobedeceu às ordens dos policiais;
(...)
QUE dentro da geladeira tinha uma boa quantidade de Skank, que é uma super maconha (parecida com açaí); QUE nos armários também foram encontrados diversos artefatos que usam para o maquinário de drogas, como diversos sacos plásticos, diversas balanças, linhas, enfim, diversos materiais;
QUE tudo estava de fácil acesso;
QUE foram encontradas duas porções de cocaína e duas porções de óxi (que no laudo pericial ela também vem como cocaína);
(...) QUE fez uma busca no resto da casa, que no quarto da criança fizeram uma olhada superficial, mas a criança estava assustada com a situação e não quis revirar o quarto dela;
QUE foi realizada a prisão em flagrante da nacional Edileusa, pois no entendimento do depoente, ela compactou com a ordem do nacional Benedito em ir até a droga; QUE, com isso, ela tinha plena convicção de que estava atuando em conjunto com Benedito para o tráfico; QUE no decorrer da investigação, foi apreendido um segundo aparelho telefônico; QUE era um aparelho que os dois

usavam;

(...) QUE no depoimento de Edileuza da delegacia, ela disse que não tinha conhecimento do tráfico, apesar de estar casada com Benedito há mais de 20 anos; QUE estranha, porque a droga estava na geladeira; (...) QUE no celular que Benedito e Edileuza usavam tinha diversas conversas, inclusive com o nacional Joaquim, comercializando grande quantidade de drogas; QUE no seu entendimento Edileuza tinha conhecimento sim; QUE ela tinha conhecimento que a sua casa era um ponto de tráfico de drogas;
QUE o mais grave no seu entendimento é que a criança de apenas 7 anos estava sujeita nesse ambiente de tráfico; QUE acha que Edileuza faltou com a verdade durante o seu interrogatório na DEPOL;
QUE lembra que fez a apreensão de um celular de uma nacional que não se recorda o nome, mas que ele deixou o celular “empenhado” por conta de droga
;
QUE existia, sim, um comércio de drogas na casa da Edileuza e do Benedito; QUE esse nacional que pegou o celular de volta disse que por diversas vezes foi comprar droga na casa deles e a criança sempre estava lá; QUE a filha de 7 anos tinha conhecimento de que lá vendia droga; QUE ela sabia que tinha droga lá; QUE uma vez perguntou “cadê a droga” e a filha respondeu “não só tem isso”; QUE não colocou isso no inquérito, mas está falando agora, que é a verdade, que não tem porquê mentir aqui;
QUE surgiu o nome do Joaquim; QUE os áudios de separação de droga, a grande quantidade de droga, entre Benedito e Joaquim fez com que Joaquim também fosse indiciado
;
QUE bateu uma foto no seu celular quanto à droga jogada no aparelho sanitário;
QUE aparentava ser oxi; QUE Benedito deu o comando para Edileuza pegar na geladeira e ela obedeceu; QUE, nesse momento, deu um comando para ela largar a droga e ela largou; QUE, salvo engano, Edileuza confirma no interrogatório que ela obedeceu esse comando; QUE essa atividade entre Benedito e Edileuza já se entendia há muito tempo; QUE quando foi feita a operação, populares agradeceram, porque já não aguentavam mais o fluxo de pessoas; QUE já é uma atividade feita há anos; QUE Joaquim, vulgo DG, é um dos traficantes de Oeiras do Pará, pois tinham diversas conversas acerca da organização da droga com o Benedito;

QUE Benedito desenvolvia duas atividades (distribuição e varejo); QUE tem diversas conversas de usuários que compravam com ele
;
QUE apesar de Benedito ser usuário, ele também vendia;
QUE as conversas com Joaquim mostram que havia grandes quantidades; QUE Benedito era um traficante significativo de Oeiras do Pará;

QUE havia apenas uma criança na residência do Benedito; QUE essa criança não participava do crime, mas havia vivia em local inapropriado para o desenvolvimento dela; QUE a criança não foi ouvida em escuta especializada; QUE não se recorda do horário em que foram fazer a busca e apreensão; QUE não conseguiu nota fiscal do celular da Edileuza, mas sabe que era dela pelas conversas, pelos grupos que ela participava e pelas conversas trocadas do Benedito com outras pessoas; QUE ele não ficava o dia todo com o celular; QUE a participação entre Benedito e Joaquim foi evidenciada com as mensagens trocadas no segundo celular, com os seguintes dizeres “a droga vai chegar em tal hora, separa desse jeito, confia em mim”; QUE se evidencia pelos comprovantes de depósito do Benedito para o Justino; QUE se evidencia pelos pedidos de mais dinheiro de Benedito para Joaquim; QUE acha que Benedito é funcionário público do município (agente comunitário);

QUE Edileusa é professora do município de Oeiras; QUE Edileuza aceitava, por omissão, aceitava a situação da venda de droga na sua própria casa; QUE ela aceitava a sua filha presenciar a situação, bem como possivelmente usufruía do dinheiro.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe por insuficiência de provas para a condenação por negativa de autoria e no
princípio in dúbio pro reo
, com base no artigo 386, VII do CPP, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/10/2024